Tribunal: TJMT
Processo: 1006674-67.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1006674-67.2018.8.11.0000
1a Recorrente: TALENTECH – TECNOLOGIA LTDA (id 46598485)
2a Recorrente: KEITI AMARO DA SILVA (id 59038468)
3o Recorrente: REGINALDO MAURÍCIO ROCHA (id 59038481)
4a Recorrente: ENGEBRAS TECNOLOGIA LTDA e LEONEL ABRÃO (id 59216980)
5o Recorrente: ARGEMIRO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA (id 59239452)
6a Recorrente: GUARDA BEM PÁTIO DE RECOLHIMENTO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (id 59260992)
7o Recorrente: RODOLFO VALENTINO IMBIMBO (id 59281498)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos.
Trata-se de Recursos Especiais COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interpostos por TALENTECH – TECNOLOGIA LTDA (id 46598485), KEITI AMARO DA SILVA (id 59038468), REGINALDO MAURÍCIO ROCHA (id 59038481), ENGEBRAS TECNOLOGIA LTDA e LEONEL ABRÃO (id 59216980) e ARGEMIRO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA (id 59239452), sendo que os Recorrentes GUARDA BEM PÁTIO DE RECOLHIMENTO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (id 59260992) e RODOLFO VALENTINO IMBIMBO (id 59281498) NÃO POSTULARAM PELA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, todos com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 29637482):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — INDÍCIOS GRAVÍSSIMOS E CONCORDANTES DE FRAUDE À LICITAÇÃO — ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSISTENTES — INDISPONIBILIDADE DE BENS — DECRETAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE. Sobejam indícios gravíssimos e concordantes decorrentes de elementos probatórios consistentes, de que os sócios e presentantes das empresas, em conluio com os agentes públicos, fraudaram a licitação. A decretação da indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa é imperiosa, diante da constatação da existência de indícios da prática de atos ímprobos, a evidenciar a presença do fumus boni juris, enquanto o periculum in mora é presumido. Recurso provido.” (TJMT, RAI 1006674-67.2018.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 44551990 foram rejeitados, conforme acórdão id 55994982.
Nos termos do Art. 145 do CPC, reconheço a minha suspeição para julgar este recurso e determino a redistribuição do presente feito.
Isto posto, encaminhem-se os autos para o douto Des. Carlos Alberto Alves da Rocha (substituto legal).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi